Tribunal: STF
Processo: RE 1262890
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “ACIDENTE DO TRABALHO — Execução — Remessa dos autos ao contador — Irresignação contra os critérios adotados pelo Magistrado para sua conferência — Inadmissibilidade — Ausência de lesividade — Recurso não conhecido” (fl. 2, e-doc. 5).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. Em recurso extraordinário interposto em 28.1.2011, a recorrente alegou contrariedade ao inc. XXXV e ao caput do art. 5º e ao art. 6º da Constituição da República (e-doc. 8).
    Sustentou que “as diferenças apuradas pela recorrente, encontram-se presentes por conta da não aplicação de juros de mora e correção monetária entre a data do cálculo de liquidação e a expedição do precatório” (fl. 3, e-doc. 8).
    Pediu provimento para obrigar “a autarquia-recorrida a pagar os atrasados com correção monetária e juros de mora a partir da data da elaboração dos cálculos homologados até a expedição do precatório, sob pena de admitir-se enriquecimento ilícito em prol dos cofres autárquicos em detrimento da segurada” (fl. 4, e-doc. 8).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 12).
    4. Em 28.6.2012, o recurso extraordinário não foi admitido (e-doc. 13).
    5. A recorrente interpôs agravo em 17.8.2012 (e-doc. 16), autuado no Supremo Tribunal Federal como Recurso Extraordinário com Agravo n. 786.716.
    6. Em 2.12.2013, sem a análise da tempestividade do recurso extraordinário interposto, este Supremo Tribunal determinou a devolução do Recurso Extraordinário com Agravo n. 786.716 ao Tribunal de origem para análise da aplicação do Tema 96 de repercussão geral à espécie (fl. 7, e-doc. 21).
    7. Em 29.3.2019, após o julgamento o paradigma do Tema 96 (Recurso Extraordinário n. 579.431), o Presidente do Tribunal de origem encaminhou os autos à Turma Julgadora para realização de juízo de retratação (e-doc. 22), que manteve inalterado o acórdão recorrido pelo recurso extraordinário (e-doc. 23).
    8. Em 4.7.2019, a recorrente apresentou outro recurso extraordinário (e-doc. 26).
    9. Em 21.1.2020, em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário interposto em 2011 (e-doc. 28).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    10. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    11. O recurso extraordinário é intempestivo.
    A recorrente foi intimada do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em 11.11.2011 (e-doc. 6). O recurso extraordinário foi interposto em 28.1.2011 (fl. 1, e-doc. 8), quando terminado o prazo previsto no art. 508 do Código de Processo Civil de 1973. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Prazo em dobro para recorrer (art. 191 do CPC). Inaplicabilidade quando apenas um dos litisconsortes recorre. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 dias para a interposição do recurso extraordinário (art. 508 do CPC de 1973). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.196.258-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.03.2018. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. 1. É intempestivo o recurso extraordinário interposto após o prazo legal (art. 508 do CPC/73 c/c art. 44, I, da LC 80/94). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE n. 1.096.733-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.211.476-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. ART. 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 981.610-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).
    12. O segundo recurso extraordinário interposto pela recorrente é incabível. 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    13. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora